Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Como bem definido pela decisão agravada, a parte agravante encontra-se em condições de arcar com os custos do processo, pois, “ainda que não apresente atual faturamento, possui patrimônio relevante, conforme denotam os bens imóveis que foram penhorados na execução acima mencionada, avaliados em R$ 196.614,00 e R$115.176,00”. 2.1. Assim, não faz jus ao benefício postulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.